Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017036-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONSUMIDOR - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – Na relação de consumo, constitui direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, quando verificada verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiência (CDC, art. 6o, VIII).

II - Percebe-se que a seguradora apelada não possui condições técnicas para instruir o feito e demonstrar a alegada descarga ou pico de energia elétrica, pois sua atividade é de "exploração das operações de seguros de pessoas e de danos", conforme Estatuto Social.

III - Em verdade, apenas a concessionária elétrica apelante detém condições de demonstrar o funcionamento do serviço e distribuição da energia elétrica, especificamente quanto ao alegado episódio de descarga de energia.

IV - Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.

V - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

VI - Descabimento o pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva. A Resolução setorial que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil e as normas consumeristas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por CAIXA SEGURADORA S/A.

Na origem, a parte autora relatou ter firmado contrato de seguro, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Alegou que em 24.12.2018 e em 27.11.2019, as unidades consumidoras sofreram oscilação no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens garantidos.

Que a autora/seguradora teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais) para PLINIO ANTUNES MACIEL e R$ 7.147,03 (sete mil cento e quarenta e sete reais e três centavos) para MARIANE ACADROLI EIRELI, totalizando o montante de R$ 8.537,03 (oito mil quinhentos e sete reais e três centavos).

Aduziu que efetuou os pagamentos dos sinistros, razão pela qual requereu a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores supramencionados, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A ré ofertou contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da parte autora em razão da ausência de requerimento administrativo.

No mérito, aduziu sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela devolução dos salvados e por fim, requereu improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir responsabilidade da empresa elétrica, julgou procedente o pedido inicial, e determinou o ressarcimento da seguinte forma:

'Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 7.147,03 (sete mil, cento e quarenta e sete reais e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.'

Inconformada, a parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo contradição da sentença quanto ao valor efetivamente pago no sinistro.

Após analise, o juiz de piso acolheu os embargos, com as seguintes considerações:

“ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para ACOLHÊ-LO e alterar a parte dispositiva da r. sentença, que passará a possuir a seguinte redação:

"Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 8.537,03 (oito mil e quinhentos e trinta e sete reais e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso."

Inconformado, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) preliminarmente o cerceamento de defesa já que não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial; no mérito; (ii) inexistência de comunicação administrativa; (iii) Afirma que para reparação de danos, faz-se necessário demonstrar ao menos um indício mínimo de direito, o que In casu, não houve; (iv) afirma que os laudos técnicos são unilaterais, não servindo como prova; (v) ausência de comprovação de pagamento do sinistro; (vi) impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora; (vii) alternativamente, aduziu a necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CAMARA

Inicialmente, esclareço que é cediço que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, incumbindo à concessionária responsável prestar um serviço adequado, nos termos do artigo 175, IV, da Constituição Federal:

'Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.'

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

'(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.'

No mesmo sentido, o CDC estabelece que as concessionárias de serviço público são obrigadas "a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" (CDC, artigo 22).

Assim, sobrevindo dano decorrente da prestação de serviços inadequada ou falha, é de direito do consumidor o ressarcimento, seja pelo conserto ou pela substituição do equipamento.

Registre-se que também constitui direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verificada verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências.

Acerca dos direitos básicos mencionados, dispõe o artigo 6o, VI e Vlll, do CDC:

'Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;'

Assim, caso exista contrato de seguro entre o consumidor que sofreu o dano e seguradora, esta última fica responsável pelo pagamento da indenização. E, uma vez paga a indenização, "o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188:

'Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.'

Estabelecidas essas premissas, e em detida análise dos autos, percebe-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora apelada, diante da verossimilhança das suas alegações e, ainda, de sua hipossuficiência técnica.

Como se vê, a seguradora recorrida foi devidamente contratada por PLINIO ANTUNES MACIEL e por MARIANE ACADROLI EIRELI, oportunidade em que firmou a garantia sobre danos elétricos ao segurado (id. 101151015 - Pág. 20).

Quanto a alegação de impossibilidade da inversão do ônus da prova, friso que a parte apelada afirmou em sua inicial que houve uma descarga de energia elétrica ou pico de energia, decorrente de uma oscilação da tensão, ocasionando a queima dos equipamentos dos segurados.

Em razão desse episódio, formulou ação de regresso para ressarcimento do valor pago a título de sinistro.

Entretanto, em sentido contrario, a empresa elétrica aduz que não teve acesso ao material danificado, razão pela qual acredita ser impossível a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora.

I - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA

Embora a parte apelante fundamentando o seu Recurso aduzindo a sua hipossuficiência frente à empresa apelada, já que supostamente esta é quem está de posse dos equipamentos danificados.

Dessa forma, afirma que a hipossuficiência na verdade recai sobre a parte ora apelante, já que lhe foi tolhida a possibilidade de periciar tais equipamentos.

Contudo, percebe-se que a seguradora apelada não possui condições técnicas para instruir o feito e demonstrar a alegada descarga ou pico de energia elétrica, pois sua atividade é de "exploração das operações de seguros de pessoas e de danos", conforme Estatuto Social.

Em verdade, apenas a concessionária apelante detém condições de demonstrar o funcionamento do serviço e distribuição da energia elétrica, especificamente quanto ao alegado episódio de descarga de energia.

Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.

Nessa direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A CEMIG - DANO ELÉTRICO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES QUE COMPETIREM AO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA No 188 DO STF - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE TÉCNICA - SITUAÇÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante previsto no art. 786, caput, do Código Civil, e na Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do respectivo valor, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. Diante da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, a agravante assumiu a titularidade dos direitos de seus segurados, de modo que se aplicam as regras previstas na legislação consumeirista à relação jurídica em questão. 3. Tendo em vista que o objeto social da seguradora/agravante (comércio de seguros) não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pela agravada (prestação de serviço de distribuição de energia), resta verificada a hipossuficiência/vulnerabilidade técnica da autora para demonstrar a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. 4. Preenchidos os requisitos legais, há que ser determinada a inversão do ônus da prova. 5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.154547-4/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/0020, publicação da sumula em 30/09/2020)

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SEGURADORA REQUERENTE QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO.

. O ônus probatório, em regra, incumbe ao autor, recaindo sobre o réu a responsabilidade pela comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente. A regra do art. 373, do CPC, pode ser excepcionada, caso haja determinação legal que imponha a inversão ou reste excessivamente dificultosa a produção das provas.

. Ajuizada a ação pelo autor na qualidade de segurador do efetivo ofendido, ocorre a sub-rogação nos direitos do segurado, atraindo os atributos da relação jurídica material existente entre o ofendido/segurado e o ofensor, e, via de consequência, a aplicação das normas consumeristas.

. Demonstrado que a seguradora não reúne condições técnicas para produzir provas diversas daquelas já colacionadas ao feito, deve ser invertido o ônus probatório.

. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.137111-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da sumula em 20/02/2019).

Assim, é evidente que a empresa elétrica apelante confunde a suposta licitude da pericia juntada aos autos, com a hipossuficiente técnica da seguradora apelada.

Nesse sentido, o deferimento da inversão do ônus da prova não deve ser revogado, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II - NEXO DE CAUSALIDADE

Como já demonstrado, a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3o, § 6o da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, esta situação, mesmo se não se aplicando a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Daí decorre o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos causados ao consumidor final.

Assim, a oscilação de energia configura fortuito interno, por estar intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas consequências não podem ser repassadas ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora contra a concessionária. CELESC. Oscilação na tensão da rede elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos comprovados por laudo técnico. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Dever de reembolso. Recurso desprovido.

Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

Verificada a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos decorrentes de sobrecarga na rede energizada, deve ela indenizar a empresa seguradora em ação regressiva” (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

Cumpre ressaltar, por fim, que nem a lei e nem a Resolução n. 414/2010, que rege a matéria, exigem a notificação da apelante para acompanhar a elaboração dos laudos técnicos.

Nestes termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

III – ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE LAUDOS UNILATERAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAL POR PARTE DA EMPRESA ELÉTRICA APELANTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PGAMENTO DO SINISTRO.

Com relação à prova unilateral promovida pela autora/apelante, insta consignar que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

Assim, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que os danos descritos nos autos – queima de equipamentos elétricos – foram de fato causados pela sobretensão na rede, conforme denotam os laudos técnicos (id’s. 101151626 - Pág. 7 a 101151635 - Pág. 5).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA X CONCESSIONARIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – PRECLUSÃO DA APELANTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

2. A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

3. Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

4. Concedido prazo para outras provas, preclusa em relação a estas, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais. Em se tratando de direito disponível, em atenção ao ônus da prova, não compete ao judiciário sanar a inoperância da parte.

5. Comprovando o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

6. Vencida em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença (§ 11, artigo 85, CDC), os alcunhados ‘honorários recursais’. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Acrescenta-se, também, que o valor dos prejuízos restou devidamente comprovado (id. 101151635 - Pág. 6 e 101151648 - Pág. 3).

Assim, esclareço que embora a empresa elétrica apelante insista na afirmação de que não existe prova do efetivo pagamento do sinistro, os documentos supramencionados referente aos depósitos, possuem autenticação bancária.

Diante desse contexto, entende-se que foram satisfatoriamente demonstrados a conduta praticada pela apelante, diante da oscilação no fornecimento da energia elétrica; o dano sofrido pelo segurado, que teve equipamentos eletrônicos queimados; bem como o nexo de causalidade entre o dano e o fato, uma vez que os danos tiveram origem na sobrecarga da rede elétrica.

Por fim, sobre a essencialidade da realização de perícia por parte da empresa elétrica apelante, entendo que não havia mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido submetidos a conserto e substituídos; assim, seria inócua.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto